Tribunal: TCU
Processo: 011.559/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7556/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.559/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Monteiro Freire (XXX.440.454-XX); Ana Raquel da Silva Dantas (XXX.332.534-XX); Benedita Janaete Rocha de Lima (XXX.872.314-XX); Claudelaynne Maria dos Santos Silva (XXX.516.644-XX); Fernando Fagner de Franca Silva (XXX.515.264-XX); Francisco Isaias Feitosa de Brito (XXX.459.364-XX); Jacilene de Araujo Duarte (XXX.059.924-XX); Maria Mikaelly de Sales Benevides (XXX.896.384-XX); Michael Ramalho de Oliveira Silva (XXX.905.354-XX); Raddson Ricelle Abel Carvalho (XXX.646.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.